Tribunal: TJDFT
Processo: 0733036-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169/STJ. SOBRESTAMENTO. INADEQUAÇÃO QUANDO O QUANTUM DEBEATUR SE APURA POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS (CPC, ART. 509, § 2o). TUTELA RECURSAL. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequente, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública do Distrito Federal decorrente de ação coletiva no 32.159/97 (benefício alimentação), contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que sobresta o feito com base no Tema Repetitivo 1.169/STJ, posteriormente deferida tutela recursal para prosseguimento do cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença está, de fato, abrangido pelo Tema 1.169/STJ a justificar o sobrestamento; (ii) estabelecer se, sendo o valor exequendo apurável por simples cálculos aritméticos, dispensa-se liquidação prévia, afastando-se a suspensão processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o art. 509, § 2o, do CPC: quando a apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético, o credor promove desde logo o cumprimento da sentença, prescindindo de liquidação.
4. A orientação do STJ admite a execução individual de título formado em ação coletiva sem prévia liquidação quando possível apurar o crédito por meros cálculos aritméticos (AgInt nos EDcl no REsp 1.995.564/RS; AgInt no REsp 2.005.866/RS).
5. O Tema 1.169/STJ versa sobre a necessidade de liquidação prévia do julgado como requisito para o ajuizamento do cumprimento de sentença coletiva; não se aplica quando o crédito é individualizável por simples operações matemáticas, hipótese dos autos.
6. O sobrestamento previsto no art. 1.037, II, do CPC exige aderência temática entre a controvérsia do processo e a questão afetada; ausente tal aderência, impõe-se o prosseguimento.
7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300), especialmente pela natureza alimentar das verbas, confirma-se a tutela recursal para evitar prejuízo ao resultado útil do processo, com possibilidade de ressarcimento pela Fazenda Pública (LC/DF 840/2011, art. 119).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A afetação do Tema 1.169/STJ não alcança o cumprimento de sentença quando o quantum debeatur é apurável por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. 2. Inexistindo aderência temática entre o feito e a controvérsia afetada, afasta-se o sobrestamento do art. 1.037, II, do CPC. 3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, confirma-se a tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2o; 1.037, II; 300. LC/DF 840/2011, art. 119.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.995.564/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 28.11.2022, DJe 09.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2.005.866/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 03.10.2022, DJe 05.10.2022; STJ, Tema 1.169 (REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ); TJDFT, Acórdão 1744253 (AI 0712638-52.2023.8.07.0000, 3a Turma Cível, j. 10.08.2023, DJe 25.08.2023); TJDFT, Acórdão 1741710 (AI 0719915-22.2023.8.07.0000, 2a Turma Cível, j. 09.08.2023, DJe 25.08.2023).